Tribunal: TJDFT
Processo: 0701108-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701108-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER PACIENTE: PEDRO PAULO BORGES DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER em favor de PEDRO PAULO BORGES DE MORAIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata a defesa que o paciente está sendo acusado da prática dos crimes de ameaça e de importunação sexual no processo n.o 0733814-44.2024.8.07.0003. Ora afirma que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, ora explana que o paciente foi preso em flagrante e, perante o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a prisão foi convertida em prisão preventiva. Alega que o réu está sendo submetido à antecipação da pena no curso da ação penal, porquanto está em regime mais gravoso do que lhe seria imposto em caso de condenação, e que não foram valoradas suas condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade e endereço fixo diferente do local dos fatos, o fato de estar em clínica para tratamento da dependência química e não ter histórico de crimes. Sustenta que a prisão foi decretada por "alta periculosidade" sem justificativas concretas, violando-se o princípio da liberdade, da presunção de inocência e do devido processo legal. Destaca os depoimentos colhidos em sede policial, que mostram que o paciente não teve contato com as menores e nem invadiu a residência da vizinha, como alegado. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, asseverando que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Reforça a tese de ofensa ao princípio da proporcionalidade e argumenta que outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente. Aduz que a avó do paciente, suposta vítima no registro de ocorrência, já retirou as medidas protetivas e manifestou interesse na desistência da ação de violência doméstica, ressaltando que se trata de caso isolado, em virtude de o paciente estar sob efeito de drogas, levando-o a quebrar alguns objetos dentro da residência. Menciona entendimento do STJ e do STF em favor de sua tese. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, por falta de fundamentação, determinando a expedição de alvará de soltura, com fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Alternativamente, seja concedida internação, a fim de que o paciente possa tratar a dependência química, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, proporcional à gravidade do delito. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na situação delineada nos autos, Pedro Paulo foi preso em flagrante em 30/10/2024, acusado da prática do crime de ameaça e importunação sexual contra duas adolescentes e a avó das menores, que são vizinhas do mesmo, em uma chácara em Ceilândia/DF. De acordo com as declarações colhidas na delegacia, o réu estava nu e teria chamado as adolescentes para se aproximarem da cerca que divide as propriedades para fazerem sexo oral nele. As adolescentes gritaram pela avó, que saiu da casa e foi até a cerca, pedindo que ele fosse embora, momento em que teria sido ameaçada pelo paciente. Chamada, a Polícia Militar compareceu ao local e encontrou Pedro Paulo já vestido, mas ainda proferindo ameaças; que ele teria praticado conduta semelhante com a filha da proprietária da chácara que também é menor de idade, que ele faz uso de substância entorpecente (Corpo APF ID 216312592). Apresentado ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, considerando a magistrada não só a periculosidade do agente em virtude do modus operandi na execução do delito, como também o fato de o paciente não saber indicar outro endereço onde pudesse ir, impossibilitando, assim, que fosse garantida a integridade física das vítimas, por insuficiência de outras medidas cautelares neste caso, considerando-se que se trata de chácaras vizinhas, isoladas, e que são duas adolescentes com uma senhora em uma das casas, portanto extremamente vulneráveis (mídia ID 216381875 e ata ID 216382695). A prisão preventiva foi mantida pelo juízo natural nas duas vezes em que provocado (27/12/2024 e 13/1/2025), em decisões que se encontram suficientemente fundamentadas, porquanto não houve alteração da situação fática que autorizasse entendimento diverso da decisão primeva (IDs 221829042 e 222479297). Com efeito, os atos apontados como coatores destacam, de forma clara, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos de ameaça e importunação sexual, bem como o risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, em especial para a integridade física e sexual das vítimas, que são vizinhas de chácara do réu e ficam mais vulnerável a qualquer tipo de ação por parte desse. Frise-se que a proximidade entre as residências e o isolamento da região foram fatores preponderantes na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não assegurando a defesa que ele poderia mudar-se para outro local para aguardar a instrução do feito. Cabe registrar que é fato totalmente estranho ao processo de origem a alegação de que a avó do paciente já retirou as medidas protetivas e manifestou interesse na desistência do processo de violência doméstica. Nesse cenário, constata-se a presença dos requisitos do art. 312 e do art. 313, I, do CPP, tendo em vista que a pena máxima cominada ao delito de importunação sexual é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. E, por conseguinte, mostram-se irrelevantes as condições pessoais do acusado. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Nesse cenário, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e em face dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva. Verifico, assim, que a decisão do juízo do NAC e as decisões proferidas pelo juízo natural estão suficientemente fundamentadas e amparadas na prova incipiente produzida nos autos, preenchendo os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, bem como a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Destarte, as condições pessoais que a defesa tenta atribuir ao paciente não são suficientes, no momento, para os fins almejados, tampouco a alegada dependência química, pois, ao que consta do Auto de Prisão em Flagrante, o réu não apresentava nenhuma alteração psíquica no momento de sua prisão, sendo capaz de se expressar normalmente perante a autoridade policial. Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena que será aplicada em caso de condenação do paciente. Ademais, neste momento, em que prevalece o princípio do in dubio pro societate, a prisão preventiva mostra-se como medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública e resguardar a integridade física das vítimas, não sendo recomendável a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Não vislumbro, portanto, nenhuma nulidade a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2025 17:28:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator